Tribunal: TJDFT
Processo: 0722865-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722865-80.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: ELIZABETH ALVES DE FREITAS DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação (ID no 59737487, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. Não houve triangulação na origem, dispensando-se as contrarrazões. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO